Tribunal: CARF
Processo: 15746.721268/2022-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721268/2022-56
ACÓRDÃO
3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCUDERIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
DECISÃO A QUO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Apreciado pelo julgador a quo o conjunto probatório apresentado pela
empresa. Decisão proferida por autoridade competente. Respeitado o
direito ao contraditório e ampla defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Determinado no auto de infração a matéria tributável.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. PRESUNÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, a operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos de terceiros presume-se por conta e
ordem deste.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL.
INCIDÊNCIA.
Equiparam-se
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos,
atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência
estrangeira, importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora, sendo exigível o imposto sobre produtos
industrializados (IPI).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
2
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/04 que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Cuida-se de auto de infração (AI), fls. 93-100, lavrado em face do sujeito passivo
identificado em epígrafe, para exigência de imposto sobre produtos
industrializados (IPI), relativo ao período de apuração 01/2018 a 12/2018, em
razão da saída de produtos do estabelecimento sem pagamento do tributo devido.
Do termo de verificação fiscal (fls. 77-92), trazemos o contexto do lançamento:
Em breve relato, o sujeito passivo faz parte do grupo empresarial Via Itália, que
atua, desde 2005, como representante exclusivo no Brasil, na importação e
comércio de veículos esportivos de luxo, das famosas marcas italianas: Ferrari,
Maserati e Lamborghini.
O grupo segrega entre duas empresas suas operações. Cabe à empresa Via Itália
Importações Ltda, CNPJ: 07.638.845/0001-56, a importação, diretamente ou por
meio de terceiros contratados. Já a comercialização era feita pela empresa Auto
Rosso Ltda CNPJ: 11.603.916/0001-52 até 2015, quando encerrou suas atividades,
e a partir de 2016, esta função passou a ser desempenhada pelo sujeito passivo,
ano em que iniciou suas atividades.
As vendas da importadora são realizadas somente para a empresa comercial do
grupo econômico, que por sua vez, compra exclusivamente da importadora.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
3
Para a auditoria fiscal, o Autuado é o real importador das mercadorias na
condição de encomendante por sua conta e ordem, caracterizando-se, portanto,
como equiparado a industrial.
Assim, lançou o IPI incidente sobre os preços das mercadorias por ele revendidas.
Também está sendo exigida a multa de 75% sobre o valor do tributo lançado de
ofício, bem como sobre o valor não lançado na respectiva nota fiscal e não exigido
pelo presente Auto de Infração em razão da cobertura de crédito existente.
Cientificado do lançamento em 14/10/2022, fl. 107, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 112-135), em 14/11/2021 (fl. 109), aduzindo, em síntese, as
seguintes teses de defesa:
1. Tempestividade;
2. PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA SUA
IMPRECISÃO:
2.1. O Autuante se pautou em outra fiscalização para lavrar o presente auto de
infração, sem demonstrar de forma detalhada o motivo pelo qual entende que a
segregação da operação realizada ensejaria ilícito tributário para fins de cobrança
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
2.2. A Fiscalização não logrou êxito em lavrar o presente auto de infração com as
informações necessárias e previstas em lei para demonstrar a necessária
incidência do imposto sobre produtos industrializados, o que enseja a nulidade
absoluta da autuação;
2.3. A Fiscalização em nenhum momento trouxe provas e documentos que
respaldam as suas alegações, de que a Impugnante é a “real importador das
mercadorias na condição de encomendante por sua conta e ordem”, baseando-se
apenas em cenários e contextos que ela mesma criou, chegando a indícios e
presunções de atos infracionais.
2.4. O Agente Fiscal limitou-se a aduzir que os pagamentos feitos à Cotia Vitória
foram feitos pela Escuderia, e não pela Via Itália (acostando apenas oito exemplos
dessa situação), além de afirmar que os veículos são comprados e vendidos pelo
sujeito passivo no mesmo dia.
2.5. O agente fiscal não logrou êxito em demonstrar que a movimentação de
veículos entre a Via Itália e a Escuderia ocorreu em desconformidade com a lei.
2.6. No Termo de Verificação Fiscal não há qualquer tópico para explicar a razão
pela qual foi aplicada multa isolada no valor de R$ 19.809.468,90.
2.7. Nota-se também erro nos cálculos realizados pelo Fiscal, ou seja, violação ao
aspecto quantitativo da regra matriz de hipótese de incidência tributária.
2.8. A Autoridade Fiscal não poderia ter calculado o IPI sobre o Total da Nota
Fiscal de Venda.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
4
Isto porque, o cálculo correto é o sobre o total do produto (e não sobre o total da
nota).
2.9. A Impugnante acosta todas as notas fiscais atinentes às operações autuadas
(Doc. 02), em que é possível verificar o real valor do produto de cada operação,
bem como planilha em Excel (Doc. 03), na qual é realizado o cálculo correto para
todas as operações em voga com a finalidade de demostrar a diferença entre o
montante exigido na autuação e o suposto valor devido.
2.10. O erro do fiscal é reforçado, ao analisar as operações 26 e 48 (notas fiscais
de venda no 681 e 766), haja vista que, diferentemente de todos os outros casos,
calculou o imposto supostamente devido sobre o valor do produto (Doc. 04 e 05).
2.11. Tais ocorrências, como já dito acima, caracterizam uma afronta aos direitos
fundamentais à ampla defesa e ao contraditório.
3. DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES - INEXISTÊNCIA DE FRAUDE/SIMULAÇÃO
PARA EXIGÊNCIA DE IPI:
3.1. As operações não guardam qualquer irregularidade, ainda que exista a
divisão entre a atividade de importação e posterior comercialização, de modo que
não estaria configurada qualquer prática abusiva ou simulada, para fins de
incidência de IPI.
3.2. A Empresa Via Itália atua na importação e comércio de veículos, sendo, desde
2005, representante oficial das marcas: FERRARI, MASERATI, LAMBORGHINI e
outros, o que por si só já demonstra não ser possível a cessão de seu nome para
terceiros com o fim de acobertar supostos "reais beneficiários".
3.3. Quanto aos pagamentos e compromissos financeiros da VIA ITÁLIA serem
financiados pelos depósitos feitos pela ESCUDERIA, esse ponto em nada comprova
suposta simulação ou fraude para a efetiva apuração do IPI.
3.4. Os veículos em questão são de luxo e de alto valor (Lamborghini, Ferrari,
Maserati, Rolls Royce) e não seria viável que a Escuderia tivesse grande
quantidade de estoque de veículos para fazer exposições simultâneas em todas as
lojas. As vendas e revendas são praticadas de forma quase imediata, para que os
veículos não fiquem parados nos estoques da Via Itália e da Escuderia.
3.5. Caso realmente tivesse ocorrido simulação ou fraude, de que a empresa
autuada é a real ora dos veículos, por qual motivo a auditoria lavrou o presente
auto de infração sem a aplicação de multa qualificada?
4. Menciona decisões administrativas que corroborariam suas teses, bem como a
Solução de Consulta COSIT no 158 de 24 de setembro de 2021:
4.1. O AI 11065.724.114/2015-03 foi cancelado pela Delegacia Regional de
JulgamentoDRJ/JFA em 17 de junho 2016, cuja decisão restou integralmente
mantida pelo CARF em 16/11/2021, após análise do Recurso Especial interposto
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o que se conclui pela absurda lavratura
do presente auto de infração.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
5
4.2. Ainda que se admita que as empresas fazem parte de um único grupo
econômico, a segregação das atividades de importação das atividades de
comercialização é legítima e não configura simulação passível de viabilizar o
tratamento conjunto das duas, como se fosse uma só.
4.3. Recentemente, em 09 de dezembro de 2021, a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, ao analisar caso similar ao presente (auto de infração
no 15746.720811/2020-36), por meio do acórdão no 106.021.614 (Doc.06),
afastou o posicionamento de que existiria simulação entre as empresas Via Itália e
Escuderia.
4.4. No processo 15746.720811/2020-36 o Agente Fiscal Autuante alegou que a
empresa Escuderia inexiste de fato, ao passo que no presente processo
administrativo afirma que a Escuderia é a real importadora dos veículos. Ora I.
Julgadores, a empresa autuada existe de fato ou não? Nota-se uma incoerência e
contradição da própria Receita Federal ao lavrar suas autuações, vez que ora
afirma que a Escuderia inexiste de fato (com a finalidade de ocultar as operações
realizadas pela Via Itália), ora afirma que é ela a real importadora dos veículos.
5. Requer:
5.1. Suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
5.2. Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do auto de infração, em razão
da ausência de provas pelo Fisco, bem como em razão do erro da base de cálculo
do imposto exigido, conforme restou amplamente comprovado de forma
individual para cada uma das operações autuadas;
5.3. Caso não seja acolhida a preliminar de nulidade suscitada, no mérito, seja
julgado improcedente o auto de infração, a fim de cancelar integralmente o débito
ora exigido.
Com a impugnação, juntou cópias dos seguintes documentos: identificação e
procuração (fls. 136/148); doc. 02 – notas fiscais (fls. 149/312); doc. 03 -
Fiscalização IPI 2018.zip (fl.
313); doc. 04 – notas fiscais (fls. 314/315); doc. 05 – notas fiscais (fls. 316/317);
doc. 06 – acórdão 106-021.614 – 13a TURMA/DRJ06 (fls. 318/346).

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 104-014.770 que apresenta o seguinte resultado:

PROCESSO 15746.721268/2022-56
ACÓRDÃO 104-014.770 – 7a TURMA/DRJ04
SESSÃO DE 26 de outubro de 2023
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
6
INTERESSADO ESCUDERIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF 24.446.699/0001-86
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. PRESUNÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, a operação de comércio exterior realizada mediante
utilização de recursos de terceiros presume-se por conta e ordem deste.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos, atacadistas ou
varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por
sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, sendo exigível
o imposto sobre produtos industrializados (IPI).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva. A
Recorrente aduz em síntese não ser a real importadora dos veículos em razão de:
1) a Via Itália é a empresa exclusiva para a importação dos veículos em comento,
o que por si só afasta a alegação que a Escuderia é a real encomendante;
2) a Cotia Trading realizada a importação dos automóveis, com recursos próprios,
conforme contrato particular anexo ao presente recurso;
3) os pagamentos realizados pela Via Itália à Cotia Vitória ocorreram de forma
parcial, posteriormente à importação dos veículos;
4) os automóveis já se encontravam em território nacional, muito antes da
Escuderia realizar a venda ao consumidor final, conforme se observa de todas as
Notas Fiscais acostadas no presente processo administrativo;
5) A Escuderia, por sua vez, realizava o pagamento das operações de forma
parcelada à Via Itália, conforme planilhas atinentes a todas as operações
autuadas e os respectivos extratos bancários em que constam os pagamentos;
6) Os exemplos acerca do suposto adiantamento financeiro, levados pela I.
Fiscalização, são fictícios e não representam a realidade dos fatos, consoante
objetivamente combatido;
7) os veículos em questão são de luxo e de alto valor (Lamborghini, Ferrari,
Maserati, Rolls Royce) e não seria viável que a Escuderia tivesse grande
quantidade de estoque de veículos para fazer exposições simultâneas em todas as
lojas (embora a quantidade não fosse grande, a Escuderia possuía sim estoque,
conforme documentos anexos).
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
7
Junta ao processo os seguintes documentos:
 declaração juramentada, assinada pelo Vice-presidente de Vendas e
Desenvolvimento de Revendedoras da Ferrari;
 declaração juramentada, traduzida e assinada por Tradutora Juramentada e
Intérprete Comercial, com o devido registro em Cartório – Maserati SPA;
 “CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO”, devidamente
traduzida por Tradutora Pública Juramentada, que a empresa Via Itália
Comércio e Importação de Veículos LTDA detém relacionamento contratual
exclusivo com a marca “AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A;
 “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS
IMPORTADAS POR ENCOMENDA”;
 Notas fiscais.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário
para:

(i) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida, ao passo
que o I. Julgador a quo, no desempenho de seu exercício funcional, não se exauriu
do dever de analisar o conjunto probatório acostado pela empresa, remetendo-se
os autos à instância a quo para prolação de nova decisão, sendo certo que a
correlata nulidade apenas não deverá ser pronunciada caso este Conselho possa
decidir o mérito favoravelmente ao sujeito passivo, em conformidade com o §3o
do art. 59 do Decreto n. 70.235/72;
(ii) Caso não se entenda pelo acatamento da preliminar de nulidade da decisão,
ainda em sede preliminar, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração questionado, restando clarividente o descumprimento aos pressupostos
estabelecidos pelo art. 142 do CTN, visto que o lançamento incorre em diversos
vícios, referindo-se, dentre eles, a composição da base de cálculo para fins de
exigência de IPI; ou, na hipótese remota desta C. Turma entender por não acolher
a preliminar suscitada quanto à nulidade do Auto de Infração, pugna-se pela
apresentação de novos cálculos com a devida retificação da base de cálculo;
(iii) Na remota hipótese de não serem acolhidas as preliminares suscitadas, no
mérito, requer seja julgado improcedente o Auto de Infração, pois, diferente da
interpretação concedida pela I. Autoridade Fiscal não restou configurada as
operações de encomenda por conta e ordem, restando clarividente a
inexigibilidade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, bem como as
penalidades pecuniárias aplicadas em conjunto.
É o relatório.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
8

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Admito também, com fulcro no princípio da verdade material, a juntada pela
Recorrente de documentação quando da interposição do Recurso Voluntário.
Dos Fatos
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/04 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
A empresa Via Itália Importações Ltda, CNPJ: 07.638.845/0001-56, realiza a
importação dos veículos diretamente ou por meio de terceiros contratados e a comercialização é
feita pela Recorrente. As vendas da importadora são realizadas somente para a empresa
comercial do grupo econômico, que por sua vez, compra exclusivamente da importadora e nesse
sentido, a controvérsia cinge-se acerca da incidência ou não do tributo nessa segunda venda. Não
pela segregação em si, mas por ser a Recorrente supostamente a adquirente das mercadorias
importadas por sua conta e ordem.
Para o Fisco a Recorrente é o real importador das mercadorias na condição de
encomendante por sua conta e ordem, caracterizando-se, portanto, como equiparado a industrial.
Já a Recorrente alega a nulidade do Auto de Infração, sustenta não assumir a condição de
encomendante dos veículos importados, vez que as referidas mercadorias já se encontravam em
território nacional muito antes das aquisições por parte da Escuderia, não se caracterizando,
portanto, a encomenda por conta e ordem.
Das Preliminares
Pois bem, antes de adentrar no mérito da discussão acerca, passemos a analisar a
arguição das nulidades apresentadas pela Recorrente.
Alega a Recorrente a nulidade do v. acórdão por ausência de análise do conjunto
probatório, contudo razão não lhe assiste uma vez, conforme consta de trecho das razões de
decidir, houve detida análise do processo para se chegar a conclusão, a saber:
No termo de verificação fiscal restou consignado o seguinte resumo para a
motivação do lançamento (fl. 88):
Constata-se, portanto, que a auditoria indicou de forma clara o fato gerador
objeto do lançamento, qual seja, a saída de produtos industrializados de
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
9
estabelecimento importador. Ademais, as operações de saída das mercadorias
estão precisamente identificadas nas planilhas integrantes do lançamento, com
indicação do chassi do veículo e cálculo do tributo devido (fl. 89).
Para chegar a esta conclusão, a auditoria discorreu longamente (fls. 77-92) acerca
dos negócios realizados entre o Autuado e a empresa importadora VIA ITÁLIA, do
mesmo grupo, com vistas a demonstrar que as importações eram efetuadas por
ordem e conta do sujeito passivo. No relatório constam demonstrativos das
operações entre as empresas do grupo, fluxo financeiro e das mercadorias,
incluindo demonstrativos do registro das operações na escrituração da empresa,
contas “adiantamento a clientes”, “adiantamento a fornecedores” e “mercadorias
para revenda”. Além disso, trouxe ao feito os elementos de prova: demonstrações
contábeis balanço patrimonial e DRE(fls. 42-44); relação de notas fiscais (NF) de
compra e venda (fls. 45-48); NF compra e venda (fls. 49-58); composição inicial e
final e razão “adiantamento a clientes” (fls. 59-67); composição inicial e final e
razão “adiantamento a fornecedores” (fls. 68-76).
Constata-se, portanto, que o agente fiscal não se limitou a aduzir que os
pagamentos para a empresa Cotia Vitória foram feitos pela Escuderia, como
argumenta o impugnante, constando do relatório diversos outros fatos que serão
devidamente valorados quando do exame de mérito.
(...)
(grifos não constam do original)
O fato de o julgador a quo não citar nominalmente as páginas e documentos citados
pela Recorrente em suas razões de recorrer, não pressupõe que os memos não foram analisados
para a formação da convicção do julgador.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 1a
Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) - o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Situação que aplica-se ao caso dos autos
por analogia.
Portanto, houve a devida apreciação do conjunto probatório apresentado pela
empresa não havendo o que se falar em nulidade.
Destaque-se ainda, que a decisão Recorrida foi proferida por autoridade
competente e respeitou o direito ao contraditório e ampla defesa.
Também não assiste razão a Recorrente quanto a arguição de nulidade do auto de
infração lavrado pela sua imprecisão e por concordar com as razões apresentadas pelo julgador de
1a instancia, nos termos do Regulamento do Conselho de Recursos Fiscais
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
10

Com a impugnação, o contribuinte juntou planilha (fl. 313), na qual, a partir do
valor total da nota fiscal de venda, exclui o valor do IPI, para então apurar a
suposta base de cálculo do tributo.
Contudo, a argumentação não tem sustentação jurídica.
Tomemos a primeira linha da planilha apresentada pelo contribuinte (fl. 313).
Corresponde ao veículo LAMBORGHINI AVENTADOR, com chassi final JLA06752.
Na nota fiscal de saída (fl. 150), observa-se que o valor do produto foi de R$
3.800.000,00, valor sobre o qual foi calculado o IPI, conforme consta na primeira
linha da planilha de apuração fiscal (fl. 89). De notar-se que o valor do produto é
igual ao valor total da nota (R$ 3.800.000,00), dado não haver o registro do IPI
devido na revenda do produto nem de ICMS substituição tributária (SM).
Já na planilha apresentada pelo contribuinte, ele apresenta como valor do produto
R$ 3.040.000,00 e IPI R$ 760.000,00, totalizando R$ 3.800.000,00 da nota fiscal.
Contudo, tal operação não se sustenta. Primeiro, porque o IPI é um imposto
calculado “por fora”, e não por dentro como fez o contribuinte na sua planilha.
Segundo, porque não consta da nota de saída R$ 3.040.000,00 como valor do
produto, mas sim R$ 3.800.000,00 como apurado pelo Fisco.
Dessa maneira, os cálculos apresentados pela defesa não têm alicerce fático nem
jurídico, resultando sem cabimento a arguição de erro na apuração fiscal.
Quanto às operações no 26 e no 48 da planilha de apuração fiscal (fl. 89), notas
fiscais de venda no 681 (fl. 315) e 766 (fl. 317), a base de cálculo do IPI
corresponde corretamente ao valor do produto, que difere do valor total da nota,
tendo em vista o destaque do ICMS substituição tributária, que não integra a base
de cálculo do IPI.
Tem-se, portanto, que a base de cálculo apurada pela auditoria fiscal
correspondeu ao valor do produto constante das notas fiscais, não se observando
qualquer erro na determinação da matéria tributável. Sem provimento a
impugnação na matéria.

No que tange à multa aplicada, como bem destacado pelo julgador de 1a instancia,
“consta à fl. 98 o demonstrativo do cálculo, enquadramento legal e outras informações. Além
disso, há capítulo específico explicando a penalidade no termo de verificação fiscal (fl. 90), pelo
que não se sustenta a afirmação de defesa de que não haveria qualquer tópico para explicar a
cominação da penalidade no valor de R$ 19.809.468,90.”
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração lavrado pela sua suposta
imprecisão.
Do Mérito
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
11
Já em relação ao mérito, vejamos o que estabelece a legislação atinente a matéria:

Lei no 4.502/1964
Art. 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira;

DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI.
TÍTULO I
DA INCIDÊNCIA
CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI ( Lei n o 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1
o , e Decreto-Lei n o 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1 o ).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI , observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação “NT” (não tributado) (Lei n o 10.451, de 10 de maio de
2002, art.6o ).

TÍTULO II
DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E EQUIPARADOS A INDUSTRIAL
Estabelecimentos Equiparados a Industrial

Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por outro estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados,
industrializados
ou
mandados
industrializar
por
outro
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
12
estabelecimento da mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na
venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no 4.502,
de 1964, art. 4o, inciso II, e § 2o , Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o , alteração 1
a , e Lei n o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 37, inciso I) ;
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a
remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos (Lei no 4.502, de 1964, art.
4o, inciso III, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 33 a ) ;
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja
industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca
ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio
executor da encomenda (Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art.
23);
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas
Posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964, Observações ao Capítulo 71
da Tabela);
VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem
saída a bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados
nas
Posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e acondicionados em recipientes de
capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino
aos seguintes estabelecimentos (Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como matéria-prima ou
produto intermediário na fabricação de bebidas;
b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou
c) engarrafadores dos mesmos produtos;
VIII - os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de
estabelecimentos importadores produtos de procedência estrangeira, classificados
nas Posições 33.03 a 33.07 da TIP I (Medida Provisória n o 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, art. 39);
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79 , e Lei n o 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da Posição 87.03 da TIPI (Lei n o
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 12);
(grifos não constam do origina).

Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
13

Dito isto, importa destacar que depreende-se da análise da vasta documentação
acostada aos autos, não assistir razão a Recorrente ao afirmar que as operações analisadas não
configuram operações de importação por conta e ordem para fins de exigência do IPI.

Em que pese as declarações juramentadas emitidas pelos representantes das
fabricantes dos veículos importados, o Instrumento Particular de Compra E Venda de Mercadorias
Importadas por Encomenda firmado entre a empresa “VIA ITÁLIA” e a “COTIA VITÓRIA, os
supostos esclarecimentos acerca de oito exemplos citados pelo Fiscal, com a devida vênia, não
representam a realidade dos fatos, tendo em vista a importação de cerca de 84 veículos apenas no
exercício de 2018, bem como demais documentos apresentados pela Recorrente, não foram
suficientes para elidir o feito fiscal.

De fato, consta do Termo de Verificação Fiscal a descrição dos negócios realizados
entre Recorrente e a empresa importadora VIA ITÁLIA, do mesmo grupo, comprovando que as
importações eram efetuadas por sua ordem e conta. No relatório constam demonstrativos das
operações entre as empresas do grupo, fluxo financeiro e das mercadorias, incluindo
demonstrativos do registro das operações na escrituração da empresa, contas “adiantamento a
clientes”, “adiantamento a fornecedores” e “mercadorias para revenda”, como bem destacado
pelo i. julgador a quo.
Da mesma forma, constam também dos autos as demonstrações contábeis balanço
patrimonial e DRE (fls. 42-44); relação de notas fiscais (NF) de compra e venda (fls. 45-48); NF
compra e venda (fls. 49- 58); composição inicial e final e razão “adiantamento a clientes” (fls. 59-
67); composição inicial e final e razão “adiantamento a fornecedores” (fls. 68-76).
Ao contrário do que tenta demonstrar a Recorrente,
Alega o Fisco que os pagamentos da VIA ITÁLIA foram realizados por meio de
depósitos da ESCUDERIA. A Recorrente em sede de impugnação defende:
Sobre esse ponto, importante esclarecer que isso em nada comprova suposta
simulação ou fraude para a efetiva apuração do IPI. Inclusive, tanto a Via Itália
como a Impugnante promovem o destaque do imposto sobre suas operações, com
o respectivo pagamento, e cumprem com todas as demais obrigações tributárias.

Apenas em sede de Recurso Voluntário, inovando em suas alegações, afirma:
Os exemplos acerca do suposto adiantamento financeiro, levados pela I.
Fiscalização, são fictícios e não representam a realidade dos fatos, consoante
objetivamente combatido.

Contudo, não foi acostado aos autos os contratos de empréstimo firmado entre a
Escuderia e Via Itália, também não é possível concluir que as notas fiscais apresentadas apenas na
fase recursal, estão vinculadas as transferências realizadas pela Escuderia para a Via Itália.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.170 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721268/2022-56
14
Sendo assim, a documentação constante dos autos comprova que os pagamentos
da VIA ITÁLIA foram realizados por meio de depósitos da ESCUDERIA, evidenciando que a
operação da importadora dependia financeiramente da Recorrente.
Além disso restou provado que as mercadorias não passaram pelo estoque do
contribuinte, caracterizando a importação como realizada por conta e ordem da Recorrente, fato
que não foi contestado em sede de impugnação.
Portanto, como provado nos autos, o adiantamento do pagamento pelos clientes a
Escuderia, a frequente antecipação de numerário pela Escuderia a Via Itália, restou provado nos
autos ser a Recorrente encomendante da importação dos veículos por sua conta e ordem, pelo
que resulta equiparada a industrial, para fins de incidência do IPI.
Por fim, cumpre ressaltar não ser a motivação do lançamento, ora em discussão, a
irregularidade das operações, tampouco simulação ou fraude, não se aplicando assim, ao caso
concreto a Solução de Consulta COSIT no 158 de 24 de setembro de 2021, bem como os
precedentes apresentados.
Conclusão
Assim, ante ao exposto, rejeito as preliminares arguidas e no mérito nego
provimento ao Recurso Voluntário para manter a decisão a quo.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1272
DF CARF MF
Original